Tribunal: TCU
Processo: 018.098/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10502/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.098/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana dos Santos Pinto (XXX.471.796-XX); Dorislaine Bezerra de Almeida Silva (XXX.510.247-XX); Gisleny Bezerra de Almeida Silva (XXX.510.217-XX); Guaraci Novaes do Nascimento (XXX.417.728-XX); Maria Rosita Ramos de Menezes (XXX.910.717-XX); Rosana de Alvarenga Lopes (XXX.802.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.